Tribunal: TJPA
Processo: 0811207-25.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811207-25.2025.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811207-25.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA.

PACIENTE:
TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de condenado a 8 anos e 10 meses de reclusão e 21 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP). Defesa alega fragilidade probatória, ausência de reconhecimento em juízo, insuficiência de elementos para manutenção da prisão preventiva e requer absolvição ou soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a possibilidade de absolvição do paciente na via estreita do
Habeas Corpus
em razão de suposta insuficiência probatória; (
ii
) analisar a existência ou não de justa causa para a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
Habeas Corpus
não é via adequada para reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incabível como sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4.

O pedido de absolvição demanda incursão probatória incompatível com o rito célere e documental do writ, devendo ser apreciado em sede de recurso de apelação já interposto.

5.

A sentença manteve a prisão preventiva com fundamentação concreta, destacando a gravidade do crime, o modus operandi violento, o concurso de agentes, o uso de arma de fogo e o risco de reiteração criminosa, configurando motivos idôneos para a custódia cautelar.

6.

A manifestação do Ministério Público pela absolvição não vincula o juiz, que decide segundo o princípio do livre convencimento motivado (art. 385 do CPP), conforme precedentes do STF e STJ.

7.

As circunstâncias concretas da prática delitiva inviabilizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas Corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I; CPP, arts. 312, 319, 385; RITJ/PA, arts. 116 e 119.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 16/06/2025; STJ, AgRg no HC 993.530/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, DJEN 16/06/2025; STJ, AgRg no HC 999.660/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, DJEN 25/06/2025; STF, HC 231.717 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/12/202

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente e denegar a Ordem
do presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo Advogado Carlos Reuteman Santos da Silva, em favor de
TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA
, já qualificado nos autos (Doc. Id nº 27352380 - Páginas 1 a 6), preso em flagrante delito no dia 21/11/2024, com sentença prolatada no dia 02/06/2025, momento em que foi condenado a 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, acusado da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos de nº 0811816-94.2024.8.14.0015.

O impetrante alega que durante a audiência de instrução e julgamento realizada no mês de maio de 2025, trouxeram elementos que fragilizam a acusação, tendo em vista que as testemunhas, policiais Cláudio Ricardo Garcia da Silva, Pedro Messias da Rocha Filho e Dênis Fernandez de Moraes, quando questionados em juízo sobre a participação do paciente nos crimes, demonstraram falta de clareza e precisão em suas declarações, pois, os referidos policiais não souberam detalhar o envolvimento do coacto nos eventos criminosos, o que levanta sérias dúvidas sobre a robustez dos indícios que justificaram a decretação da prisão preventiva.

Assim como, durante a aludida audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público requereu a realização do reconhecimento pessoal do paciente pelas vítimas, nos termos do artigo 226, do CPP, porém, os ofendidos Moisés Ferreira de Abreu e Marcus Vinícius das Neves Rodrigues não reconheceram o paciente como um dos autores do roubo.

Nessa conjuntura, sustenta que o coacto encontra-se constrangido ilegalmente em seu
status libertatis
em face da sentença condenatória ter se baseado, principalmente, nos depoimentos dos policiais na fase de inquérito, desconsiderando as inconsistências apresentadas durante a instrução processual e a ausência de reconhecimento pelas vítimas; insuficiência probatória e fragilidade do reconhecimento pelas vítimas; ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva.

Requereu, liminarmente, a revogação da prisão, com imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, a concessão da Ordem para absolver o coacto ante a insuficiência probatória, reiterando a revogação da prisão.

O
mandamus
foi inicialmente distribuído a Exma. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, sendo redistribuído para a minha relatoria em virtude de prevenção nos termos do art. 116 e 119 do RITJ/PA.
A liminar foi indeferida (Doc. ID 27530157). As informações foram prestadas (Doc. ID 27605781).
Após, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
(Doc. ID n° 27756490).

É o relatório.

VOTO

Narra a exordial acusatória (Doc. ID

27605781) que os fatos teriam ocorrido:

[...] “Conforme o referido inquérito policial, no dia 21 de novembro de 2024, por volta das 08h26, na BR-316, nas proximidades da Vila de Americano, Juan Filipe Pereira da Silva, Murillo Santos da Graça,
Tiago Richard de Castro Pereira
e Icaro Matheus Pinheiro Ribeiro,
agindo em concurso de agentes e mediante grave ameaça efetivada com emprego de arma de fogo, renderam a vítima que conduzia um veículo tipo VAN, da cor branca, Placa RTI2D61, juntamente com seu ajudante, com o intuito de subtrair a carga de cigarros que estava sendo transportada nesta, fato que foi consumado na Vila de Americano e, parte da mercadoria foi deslocada para uma Kombi utilizada na prática do crime
, prosseguindo a viagem sentido cidade de Belém. Após o conhecimento do ato delituoso e das características dos envolvidos, policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas realizaram diligências, se dirigindo até a BR-316, nas proximidades da cidade de Marituba, onde abordaram o denunciado,
Juan Filipe Pereira da Silva, o qual possuía todas as características descritas, pilotando uma motocicleta da marca Yamaha, modelo Crosser, placa SZE-5C56, confessou a autoria do delito e indicou que os outros 3 nacionais, juntamente com a vítima, Moises Ferreira de Abreu, encontravam-se na Kombi, placa MWO-9005, de cor branca, e que estariam próximos do local
. Logo em seguida, foi visualizado o veículo Kombi adentrando dentro do condomínio aberto ''Viver Marituba'', oportunidade que
realizaram a abordagem, sendo identificado o refém, e dado voz de prisão aos denunciados, no veículo foram encontradas 35 (trinta e cinco) caixas abertas contendo cigarros de diversas marcas, pertencentes a empresa Souza Cruz.
Posteriormente, na Delegacia de Polícia Civil, foi realizado o auto de reconhecimento de pessoa,
onde as vítimas identificaram os denunciados como sendo os respectivos autores do delito. Ouvidos pela autoridade policial, os denunciados confessaram a prática do delito, e narraram minuciosamente os fatos.”
[...]

Nessa conjuntura, o paciente foi preso em flagrante no dia 21/11/2024, tendo sido convertida a prisão em preventiva na audiência de custódia do dia 22/11/2024. O Inquérito Policial nº 00349/2024.100026-0 foi concluso e juntado aos autos, sendo remetido ao Ministério Público que ofereceu denúncia, a qual foi recebida no dia 15/01/2025, imputando ao paciente a prática da conduta prevista no art. 157, ,
§2º, II e §2º-A, I do Código Penal
.

Ato contínuo, o paciente apresentou resposta à acusação, requerendo a revogação da prisão preventiva que foi mantida ante a necessidade da manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e cumprimento da lei penal. Após os devidos trâmites processuais, a audiência de instrução e julgamento foi realizada nos dias 14 e 21/05/2025, ocasião em que foi realizada a oitiva das vítimas, das testemunhas de acusação e defesa, por fim, o interrogatório dos acusados. As alegações finais foram apresentadas, tendo o
Parquet
pugnado pela absolvição do paciente, assim como a defesa que requereu a absolvição do coacto e revogação da sua prisão preventiva.

A sentença (Doc. ID 27352405) foi prolatada no dia 02/06/2025, condenando o coacto pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, do CP
,
fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, com regime inicial fechado, sendo reavaliada e mantida a custódia.

O paciente interpôs recurso de Apelação, o qual foi remetido para o 2º grau no dia 16/07/2025, estando pendente seu julgamento na instância superior.

Eis os fatos.

DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

O impetrante requer a absolvição do paciente, alegando suposta insuficiência e fragilidade nas provas acostadas nos autos, quais sejam, os depoimentos dos policiais que não foram corroborados por outras evidências e não demonstraram indícios satisfatórios de recordação dos fatos, podendo induzir o juízo coator ao erro; e ausência do reconhecimento em juízo do coacto pelas vítimas.

Analisando os autos, vislumbra-se que tal argumentação não merece prosperar.

É cediço que
o rito do
Habeas Corpus
é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente, não sendo admitida a apreciação de matéria fático-probatória, exclusivas da Ação Penal.

Na impetração, depreende-se que o pleito de absolvição do paciente pela falta e fragilidade de provas da sentença condenatória requer um reexame das evidências acostadas nos autos do processo referência, ato incompatível e inviável no rito do presente
Writ.

Ademais, constata-se que a demanda trata de matérias fático-probatórias referentes ao mérito do Recurso de Apelação do coacto pendente de julgamento nos autos de nº 0811816-94.2024.8.14.0015, distribuído ao meu gabinete no dia 16/07/2025.

Desse modo, constata-se que o
Writ
padece de condições processuais para o seu conhecimento, configurando ainda a impetração deste remédio constitucional

como sucedâneo recursal e, consequentemente, incorrendo em
supressão de instância.

Observa-se os seguintes entendimentos da STJ acerca da matéria:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PALAVRA DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.

1.
O
habeas corpus
não se presta à revisão de matéria fático-probatória, sendo incabível a sua utilização como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto
.

2. A condenação do paciente pelo delito de tráfico de drogas foi firmada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente os laudos periciais, o auto de prisão em flagrante e os depoimentos firmes e coerentes de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais corroboram a versão narrada na denúncia.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório.

4. O pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas demanda reexame do acervo probatório, providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.

5. Não pode ser apreciada a segunda petição de agravo regimental, dirigida contra a mesma decisão já impugnada, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa e a aplicação do princípio da unirrecorribilidade das decisões.

6. Agravo regimental de fls. 377-382 improvido. Agravo de fls. 383-388 não conhecido.

(AgRg no HC n. 928.101/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em seu favor, ao fundamento de se tratar de substitutivo de recurso próprio, sendo inviável a concessão da ordem de ofício por ausência de flagrante ilegalidade.

2. A agravante foi condenada, por duas vezes, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II, c/c o art. 69, ambos do CP), a 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa.

Pleiteia-se o reconhecimento da continuidade delitiva com fundamento no art. 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se é possível, no âmbito de
habeas corpus
não conhecido por ser substitutivo de recurso próprio, reconhecer de ofício a continuidade delitiva entre crimes de furto qualificado praticados pela agravante, à luz da existência ou não de liame subjetivo entre as condutas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A
impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal não é admitida pela jurisprudência pacífica dos tribunais superiores
, ressalvada a possibilidade de concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.

5. Não se configura flagrante ilegalidade quando o Tribunal de origem fundamenta adequadamente a aplicação do concurso material, especialmente ao reconhecer a ausência de unidade de desígnio entre os crimes, com base em elementos fático-probatórios.

6. A caracterização da continuidade delitiva exige a presença de requisitos objetivos (mesma espécie de crime, condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnio), sendo este último de avaliação discricionária do julgador à luz do conjunto probatório.

7. A instância ordinária, soberana na análise de fatos e provas, concluiu pela inexistência do liame subjetivo necessário à aplicação da continuidade delitiva, o que inviabiliza a revisão dessa conclusão na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

Descabe
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

A continuidade delitiva exige a demonstração de unidade de desígnio entre os crimes, cuja análise demanda incursão no acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.

A ausência de liame subjetivo entre as condutas impede o reconhecimento da continuidade delitiva, mesmo diante da semelhança objetiva entre os delitos.

(AgRg no HC n. 993.530/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (grifo nosso)

DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O impetrante também alega suposta ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do coacto na sentença condenatória prolatada, uma vez que o Órgão Ministerial requereu a absolvição e a revogação da medida cautelar nas alegações finais, de modo a sustentar a ausência de elementos concretos que justifiquem a medida e, consequentemente, sua desnecessidade.

Depreende-se que a sentença (Doc. ID 27352405) manteve a prisão preventiva do paciente devidamente fundamentada pelo magistrado de 1º grau com base nos indícios de autoria e materialidade constantes no Inquérito Policial nº 00349/2024.100026-0, especialmente no Termo de Apreensão dos Objetos e nos depoimentos testemunhais, assim como na necessidade garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, com destaque ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, à gravidade concreta do crime imputado e ao risco de reiteração criminosa.

Ademais, no tocante à sentença prolatada contrária a manifestação do
Parquet
, ressalta-se que o juízo
a quo
ainda se manifestou no sentido de que cabe ao juiz proferir sentença nos termos do princípio do livre convencimento motivado, conforme se lê
in verbis
:

[...] Ademais, em razão do princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, LVII, da CF), é dever estatal provar a culpa do réu (cabe ao Ministério Público promover a ação penal pública – art. 129, I, da CF), e não deste provar sua inocência.
Oportuno mencionar que ainda que haja manifestação do Ministério Público pela absolvição do réu, isso não impede o juiz de proferir sentença condenatória, nos termos do art. 385 do CPP. Isso porque o juiz decide com base no princípio do livre convencimento motivado, sem que daí se extraia qualquer ofensa ao sistema acusatório, conforme a jurisprudência atual
(STF. HC 231717 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023; STJ. AgRg no HC n. 871.214/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025). [...] (grifo nosso)

Nesse sentido, não se vislumbra ausência de justa causa apontada pelo impetrante, estando a custódia do paciente embasada pela gravidade do crime em questão que transcende o aspecto individual, a periculosidade concreta do paciente, considerando que o grupo atuava em conjunto e mediante uso de arma de fogo, sendo o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Assim, versa recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o
habeas corpus
impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, tipificado no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. A defesa sustenta a ausência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública, bem como aferir a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva é medida excepcional que deve se basear em fundamentação idônea, com elementos concretos extraídos dos autos que demonstrem sua necessidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP.

4. No caso, a
decisão está lastreada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi: roubo cometido em concurso com outros 04 (quatro) agentes, com uso de violência física contra a vítima
, agredida com pedaço de madeira em via pública. A
periculosidade social da conduta e a alta reprovabilidade da empreitada criminosa justificam a segregação cautelar para preservação da ordem pública.

5. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade e atividade laboral, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de necessidade da custódia.

6. A
jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta da infração e o
modus operandi
violento são elementos idôneos para justificar a prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva encontra fundamento legítimo quando baseada na gravidade concreta do crime e no modus operandi violento que revele acentuada periculosidade do agente.

2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar, se demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. A ausência de elementos probatórios suficientes para afastar os fundamentos da decisão judicial impede a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

(AgRg no HC n. 999.660/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.) (grifo nosso)

Ante o exposto, data vênia ao parecer ministerial, conheço em parte e, na parte conhecida, denego a Ordem

do presente
Habeas Corpus
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 18 de agosto de 2025.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/08/2025